Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DEVER DE GUARDA E SIGILO DO CARTÃO E INFORMAÇÕES BANCÁRIAS NÃO OBSERVADO. FRAUDE AO SISTEMA DE SEGURANÇA BANCÁRIO NÃO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
2. Compete ao titular da conta bancária ou do cartão de débito a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha a ele vinculada, de modo que não há como atribuir a responsabilidade pelas operações bancárias realizadas com o uso do cartão e senha pessoais, não decorrente de fraude ou de violação ao sistema de segurança bancário ou coação sobre o titular, mormente se as provas dos autos indicam que o cartão de débito e dados bancários eram acessados por outra pessoa da confiança da correntista.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.